Tribunal: TJDFT
Processo: 0734532-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual impugnava decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença nos autos originários.
2. Embargante alegou omissão no acórdão, sustentando que a existência de apelação contra a sentença justificaria a suspensão do agravo de instrumento, e não o seu não conhecimento.
3. Pleiteou efeitos infringentes para que fosse dado provimento ao agravo interno e determinada a suspensão do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a interposição de apelação contra a sentença proferida nos autos originários, o que, segundo a embargante, afastaria a perda de objeto do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença nos autos originários.
6. A sentença substitui a decisão interlocutória anteriormente impugnada, tornando-a sem efeito e prejudicando o agravo de instrumento por ausência de interesse recursal.
7. A interposição de apelação não afasta a prejudicialidade do agravo, pois a sentença absorve a cognição sumária da decisão interlocutória.
8. Não há omissão ou erro de fato a ser sanado. A pretensão da embargante configura inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
9. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo vício nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.